Tribunal: TJDFT
Processo: 0715419-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. TESTEMUNHAS POLICIAIS, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E QUANTIDADE DE DROGA INCOMPATÍVEL COM O MERO USO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO SEM ALTERAÇÃO DA PENA. TERCEIRA FASE. ART. 40, V, DA LEI No 11.343/06. INCIDÊNCIA. DESTINO A ESTADO DIVERSO.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas.
2. Presente nos autos firme e harmônica narrativa das testemunhas policiais no sentido de que o acusado confessou, durante a abordagem, estar transportando droga adquirida para um amigo a estado diverso, o que, aliás, é corroborado pela própria confissão extrajudicial do réu e pela incompatibilidade da droga para uso próprio, incabível a desclassificação do crime para o do art. 28 da Lei no 11.343/06 ou mesmo o afastamento da causa de aumento do art. 40, V, do mesmo diploma.
3. Confessados os fatos perante a autoridade policial, impõe-se o reconhecimento da confissão espontânea, sem, contudo, alteração da pena no caso concreto, em atenção à Súmula no 231 do STJ.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.